Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708844-05.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE NUNES SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALICE NUNES SILVA contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por BANCO DO BRASIL para declarar a rescisão contratual e consolidar a propriedade do veículo em nome do credor fiduciário. A apelante deixou de recolher o preparo e requer os benefícios da justiça gratuita. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física. Contudo, o § 2o dispõe que o benefício poderá ser indeferido caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão. A apelante relata ser empresária (ID 58656360); apresenta declaração de imposto de renda que aponta rendimento anual de R$ 300.000,00 (ID 58656363 - Pág. 6), correspondente à renda mensal aproximada de R$ 25.000,00, e patrimônio de R$ 550.000,00 (ID 58656363 - Pág. 7). A fatura de consumo de energia totaliza o valor de R$ 1.044,06 (ID 58656362), o objeto da ação é a busca e apreensão de um veículo da marca Land Rover DISCORVER avaliado em R$ 567.068,00 (ID 58656229), cujo valor financiado foi de R$ 200.000,00, e prestação mensal de R$ 9.600,00. A relação jurídica em discussão, o bem envolvido, o patrimônio e a renda da apelante são incompatíveis com alegação de hipossuficiência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, para que recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator